Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO FORMAL DILATÓRIA ACOLHIDA PELO JUÍZO SINGULAR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL DE CONSUMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA FINALISTA. OBRIGAÇÕES REGIDAS PELO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EFICÁCIA DO DISPOSITIVO CONVENCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, tendo em vista a cláusula de eleição de foro livremente pactuada prevista no instrumento negocial que estabeleceu a Comarca de Aparecida de Goiânia-GO para solução de eventuais controvérsias a respeito do negócio jurídico de prestação de serviços.

2. O recorrente considera equivocada a declinação da competência promovida pelo Juízo singular, em decorrência do acolhimento da exceção formal dilatória apresentada pela sociedade empresária demandada, com amparo na cláusula de eleição de foro aludida. 2.1. Argumenta, em síntese, que diante da existência de vulnerabilidade técnica devem ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, declarada ineficaz a cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial em debate.

3. À luz da teoria finalista, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC), o que não se verifica na situação ora em análise, pois o serviço contratado, ou seja, a construção de galpão comercial, destina-se ao incremento da atividade empresária desenvolvida pelo recorrente. 3.1. A relação jurídica substancial constituída entre as partes, por essa razão, não é regida pelas normas de proteção ao consumidor e sim pelo Código Civil, como corretamente destacado pelo Juízo singular.

4. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual. 4.1. Sabe-se que o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro não pode ser declarado in abstracto, pois deve ser avaliado na situação peculiar examinada pelo Juízo. 4.2. No caso em deslinde não existem fundamentos jurídicos que respaldem a pretendida desconsideração da eficácia do dispositivo convencional.

5. Recurso conhecido e desprovido.